Tribunal: STF
Processo: RE 77317
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE EM CASO DE REINCIDENCIA (ART. 178, PAR.
1, DO CÓDIGO PENAL). O QÜINQÜÊNIO LEGAL TEM SEU DIES A QUO NO FATO
DE REINCIDENCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSTITUEM
A MELHOR EXEGESE DA NORMA, EM FACE DO SISTEMA ADOTADO PELO CÓDIGO
PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.